Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0705196-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal escrita de próprio punho por AMILTON LELO RIBEIRO DOS SANTOS, em que postula revisão de sua condenação e da pena imposta. Verificado a ausência de rigor técnico e formal a impossibilitar o conhecimento da sua pretensão, foi nomeada a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do requerente e, querendo, emendar a inicial e instruí-la com os documentos que entender necessários para o conhecimento e julgamento do pedido revisional. Foi-lhe dado o prazo de 30 dias. Sobreveio pedido de dilação de prazo para providências (Id 16551311). É o relatório. Tendo em vista as dificuldades relatadas para instrução do presente feito, DEFIRO a prorrogação do prazo em mais 45 dias. Brasília-DF, 5 de junho de 2020 17:29:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator